Tribunal: TJSP
Processo: 2224956-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c/c. tutela de urgência – Decisão que rejeitou pedido de tutela de urgência tendente a determinar a redução de 50% dos valores das parcelas dos empréstimos em razão de dificuldade financeira decorrente da pandemia do COVID-19, e a liberação dos recebíveis a título de vendas de cartão de crédito que a agravante alega terem sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c/c. tutela de urgência – Decisão que rejeitou pedido de tutela de urgência tendente a determinar a redução de 50% dos valores das parcelas dos empréstimos em razão de dificuldade financeira decorrente da pandemia do COVID-19, e a liberação dos recebíveis a título de vendas de cartão de crédito que a agravante alega terem sido indevidamente retidos pelo agravado – Ausência, no momento, de demonstração de efeitos financeiros da pandemia COVID-19 à pessoa jurídica agravante – Ausência de prova de que o banco agravado esteja realizando cobrança das parcelas dos empréstimos por meio de bloqueio integral dos recebíveis a título de vendas de cartão de crédito ou em valor incorreto – Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela de urgência postulada - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224956-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOARES GOMES COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELLI, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15380 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000
Agravante: Soares Gomes Comércio de Roupas e Acessórios EIRELLI
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Comarca de São Paulo Foro Central - 27a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Melissa Bertolucci
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15380
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de
contrato bancário c/c. tutela de urgência Decisão que
rejeitou pedido de tutela de urgência tendente a determinar
a redução de 50% dos valores das parcelas dos
empréstimos em razão de dificuldade financeira decorrente
da pandemia do COVID-19, e a liberação dos recebíveis a
título de vendas de cartão de crédito que a agravante alega
terem sido indevidamente retidos pelo agravado Ausência,
no momento, de demonstração de efeitos financeiros da
pandemia COVID-19 à pessoa jurídica agravante

Ausência de prova de que o banco agravado esteja
realizando cobrança das parcelas dos empréstimos por
meio de bloqueio integral dos recebíveis a título de vendas
de cartão de crédito ou em valor incorreto
Ante a
inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do
direito alegado é medida de rigor a manutenção do
indeferimento da tutela de urgência postulada - Decisão
mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
copiada a fls. 126/127 que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c.
tutela de urgência, processo no 1081685-08.2020.8.26.0100, que a agravante ajuizou
contra o agravado, rejeitou o pedido de tutela de urgência tendente a determinar a
redução de 50% dos valores das parcelas mensais dos empréstimos, além da
liberação dos recebíveis a título de cartão de crédito.
Alega-se, nele, que presentes os requisitos autorizadores da
medida pleiteada, pois “o banco agravado realizava o bloqueio de todos os cartões
de crédito da empresa de forma integral e acima do valor das parcelas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15380 - DRG
3
empréstimos, o que vem acarretando o estrangulamento vida financeira da empresa,
que precisa dos valores recebidos nos cartões de crédito para honrar com os
pagamentos essenciais, como, funcionários, aluguel, fornecedores, dentre outros”;
que “as retenções realizadas dia 19/08/2020 nos cartões de crédito Cielo, Master,
Visa e Amex no valor de R$ 32.511,92 (Trinta e dois mil, quinhentos e onze reais e
noventa e dois centavos) e dia 27/08/2020 no valor de R$ 28.840,79 (vinte e oito mil,
oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)”, são superiores ao valor
mensal devido de R$ 21.017,43; que “o banco agravado de forma unilateral e
abusiva alterou os termos da garantia anteriormente estabelecidos na Cédula de
Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n. 012.361.738, sendo que neste
contrato a retenção era apenas dos pagamentos recebidos no cartão de crédito Visa
afiliada Cielo e no contrato n. 012.706.638 a retenção passou a ser de TODOS os
pagamento recebidos nos cartões de crédito da agravante em total desvantagem e
prejuízo a empresa”; e, que deve haver a “liberação da retenção dos recebíveis nos
cartões de crédito da empresa e a redução de 50% (cinquenta por cento) das
prestações dos empréstimos até que a situação de normalidade volte por definitivo, a
fim de evitar um possível encerramento de suas atividades, o que seria prejudicial
não apenas a autora, mas a todos que dela dependem”, pois “em que pese o cenário
é de início de flexibilização, ainda se encontra caótico e a situação da agravante
ainda está em passos de tartaruga, uma vez que muitos consumidores ainda estão
com receio de sair de suas casas e realizar compras nas lojas”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta,
porque ainda não formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Recebo a petição retro como emenda à inicial. Anote-
se. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar a redução do valor das parcelas dos empréstimos
contratados pelas partes, em 50%, em função da pandemia.
Pretende a parte autora carrear ao banco o risco de sua
atividade, ainda que esta tenha sido abalada, de forma
extraordinária, pela pandemia em questão, tendo em vista
que, no contrato celebrado entre as partes, o banco já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15380 - DRG
4
cumpriu integralmente sua obrigação, disponibilizando-lhe o
numerário contratado. Não existe desvantagem exagerada
em favor do banco, a permitir a revisão do pacto. O fato
extraordinário, ainda, não teve o condão de quebrar a base
objetiva da relação jurídica, vale dizer, seu sinalagma, já
que a autora recebeu integralmente a prestação do banco.
Note-se que sequer se mantém a ordem de isolamento social,
com o fechamento indiscriminado dos estabelecimentos. O
país já se encontra em estágio de reabertura, sendo
permitido aos comerciantes restabelecer o atendimento em
seus estabelecimentos, ainda que em período reduzido, de
modo que não se justifica a redução do valor das parcelas a
partir do mês de setembro de 2020, conforme requerido.
Quanto aos recebíveis de cartão de crédito, a parte
voluntariamente concedeu ao banco tal garantia, que consta
expressa nos contratos celebrados entre as partes (fls. 39 e
55). Trata-se de garantia usual que nada tem de abusivo ou
de ilegal. Não há prova de que o banco vem retendo valor
mensal superior ao das parcelas dos empréstimos, já que os
extratos juntados aos autos não indicam a data em que
creditado tais valores, a demonstrar que versam todos eles
sobre valores do mesmo mês. Assim ausente prova da
ilegalidade alegada, não há como conceder a tutela de
urgência pleiteada, motivo pela qual também a indefiro,
nesse ponto (...)”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao requerente, total ou parcialmente, a própria pretensão
deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15380 - DRG
5
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a
agravante coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que a alegação no
sentido de que o agravado está realizando descontos das parcelas dos empréstimos
em valor acima do devido somente poderá ser efetivamente dirimida através da
necessária instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
Consigne-se, por oportuno, que os prints de telas de fls. 140 e
142 (fls. 78/79 dos autos de origem) não comprovam descontos de parcelas de
empréstimos nos valores de R$ 28.840,79 e R$ 32.511,92 como alegado, pois se
tratam de telas do sistema do banco réu nas quais o correntista pode efetuar a
antecipação de recebíveis provenientes de vendas realizadas por cartão de crédito.
Ademais, tais telas sistêmicas demonstram que tais quantias estão disponíveis para
antecipação, não havendo que se cogitar, pelo que se tem até o momento, de retenção
indevida.
Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224956-67.2020.8.26.0000 -Voto no 15380 - DRG
6
CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual,
cabendo ao devedor, pessoa jurídica, demonstrar sumariamente, no mínimo, cessação
ou redução de receitas e de fluxo de caixa para se aferir se daquele imprevisível
resulta caracterizado fato extraordinário passível de ingerência nas relações com
credores no que tange a suspensão e postergação de obrigação de pagar, do contrário
prevalecendo ato de cobrança e de constituição em mora.
Assim sendo, quanto à alegada necessidade de redução dos
valores das parcelas dos empréstimos, os documentos que a agravante apresentou não
evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento da tutela
de urgência, sendo que a alegada dificuldade financeira decorrente da pandemia do
COVID-19, eclodida do vírus SARS-CoV-2, é questão que também poderá ser
dirimida através da necessária instrução probatória.
Em suma: se não preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
indeferimento.
Ausente, portanto, patente ilegalidade da decisão agravada, é
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)